Tribunal: TJDFT
Processo: 0727614-66.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727614-66.2020.8.07.0001 RECORRENTE: UNIÃO ALTERNATIVA CORRETORA DE CÂMBIO LTDA RECORRIDO: J &amp; B VIAGENS E TURISMO LTDA, IEX AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, PATRÍCIA APARECIDA DE SOUZA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO DE CONTRATO. REPARAÇÃO DE DANOS. COMPRA DE MOEDA ESTRANGEIRA PARA ENTREGA FUTURA NÃO EFETIVADA. OPERADORA DE CÂMBIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. RESPONSABILIDADE. 1. O juiz poderá indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, conforme autoriza o princípio do livre convencimento motivado. 2. A relação de compra e venda de moeda estrangeira para entrega futura quando firmado o negócio jurídico entre pessoa física e pessoa jurídica é tipicamente de consumo, razão pela qual são lhe aplicáveis as normas do CDC, dentre as quais a que prevê a responsabilidade objetiva (art. 14) e solidária de todos os fornecedores da cadeia de produção (art. 7o e art. 25, § 1o do CPC) 3. A corretora de câmbio é responsável pelas operações realizadas por suas correspondentes, ainda que eivadas de ilicitude, pois são obrigadas a garantir o cumprimento da legislação e da regulamentação relativa a essas transações. 4. Ausente prova de que a consumidora foi devidamente informada sobre a natureza da operação, assumindo voluntariamente os riscos do negócio, não pode ser prejudicada pela conduta irregular exclusiva das fornecedoras, ante a violação do dever de transparência e de informação contidos nos artigos 4o, caput, e 6o, III, ambos do CDC. 5. Rejeitadas as preliminares. Negou-se provimento ao recurso. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II e parágrafo único, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 104, inciso III, 116, 166, inciso IV, 662, 663 e 675, todos do Código Civil, porquanto, diante da nulidade do contrato celebrado pela recorrida e pela empresa IEX, não há que se cogitar a responsabilidade da recorrente por danos dele advindos. Pede que as publicações sejam feitas em nome dos advogados Jonas Wentz, OAB/RS 49.387, Maurício Brandelli Peruzzo, OAB/RS 74.939 e Afonso Barbosa Ribeiro Neto, OAB/RS 87.151 (id 35042354, pág. 30). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à alegação de ofensa aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II e parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há ofensa aos arts. 489 e 1.022, ambos do CPC/2015, quando o Tribunal de origem decide a matéria de forma fundamentada. Ademais, o julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tiver encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio.” (AgInt no AREsp 1810640/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 27/4/2022). Melhor sorte não colhe o recurso, quanto à apontada violação aos artigos 104, inciso III, 116, 166, inciso IV, 662, 663 e 675, todos do Código Civil. Ainda que se pudesse, em tese apenas, admitir como prequestionadas todas as matérias disciplinadas por cada um dos referidos dispositivos legais, afastando a incidência do enunciado 211 da Súmula do STJ, a apreciação da tese recursal, tal como posta, demandaria nova interpretação dos termos do contrato e reexame de matéria fático-probatória, vedado na presente sede pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Determino que as publicações sejam feitas em nome dos advogados da recorrente, Jonas Wentz, OAB/RS 49.387, Maurício Brandelli Peruzzo, OAB/RS 74.939 e Afonso Barbosa Ribeiro Neto, OAB/RS 87.151. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012